Tribunal: TJES
Processo: 5007023-63.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007023-63.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: GETALVARO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença que extinguiu processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, fundamentada no artigo 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto processual. O apelante alegou que a extinção decorreu de abandono dos autos, sem que houvesse a intimação pessoal exigida pelo artigo 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo por abandono dos autos sem a intimação pessoal da parte autora configura error in procedendo; (ii) se a sentença deve ser anulada por ausência de observância dos requisitos do artigo 485, III, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, III, do CPC exige que, antes de extinguir o processo por abandono, o juiz intime pessoalmente a parte autora, após intimação prévia do advogado.

A ausência de intimação pessoal da parte autora viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

O Tribunal reconhece que o cumprimento do procedimento previsto no artigo 485, § 1º, do CPC é indispensável, sob pena de nulidade da sentença proferida.

Precedentes jurisprudenciais do TJES corroboram que a extinção por abandono da causa requer a intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa deve observar a intimação prévia do advogado e a posterior intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0013550-60.2016.8.08.0048; TJES, AC 0003521-77.2018.8.08.0048.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 5007023-63.2023.8.08.0047

APELANTE
: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELADO
: GETALVARO GOMES DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada contra
GETALVARO GOMES DA SILVA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC.

O recorrente argumenta (id. nº 9541975) que a decisão de extinção foi equivocada, pois os pressupostos para o desenvolvimento válido do processo estavam presentes e que a citação do réu havia sido regularmente requerida. Aponta que a sentença deveria ter seguido o procedimento adequado em casos de abandono de causa, que requer a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao processo, conforme § 1º do artigo 485 do CPC, o que não ocorreu.

Menciona que a ausência de intimação pessoal da parte viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

Muito bem. Ao compulsar os autos, constato a existência de
error in procedendo
que macula o comando sentencial, levando à sua nulidade. Explico.

Na sentença recorrida (id. nº 9541973), o juízo
a quo
fundamenta a extinção do processo da seguinte forma:

[...] Considerando que é incumbência inicial da parte autora indicar o domicílio da parte requerida e, ainda, que sua inércia resulta em ausência de pressuposto processual, entendo possível a extinção do feito sem a necessidade de intimação pessoal.

[...]

Ante o exposto,
julgo extinto o pedido
, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Todavia, em que pese a fundamentação do juízo de primeiro grau, vejo que, na realidade, o processo foi extinto em razão do abandono dos autos pela parte.

Digo isso porque, embora o pressuposto processual de eficácia (citação da parte) não tenha sido preenchido, pelo que observo dos autos,

tal fato só se deu porque antes a apelante teria abandonado o processo.

Por meio do despacho e da intimação (id. nº 9541971 e 9541972), constato que o banco recorrente foi intimado do não cumprimento do mandado de busca e apreensão. Contudo, deixou o prazo de 15 (quinze) dias correr
in albis
, momento em que se concretizou a desídia dos autos.

Com base nisso, tendo em vista o abandono do processo, deveria ter o juízo
a quo
intimado a parte pessoalmente para se manifestar e, somente após, extinguir o feito, como prevê o artigo 485, III, § 1º, do CPC, mas não o fez, em completa inobservância da regra fundamental do direito processual.

Friso que o retrocitado artigo 485, III, § 1º, do CPC é categórico ao estabelecer que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de 30 (trinta) dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias, procedimento este que, caso não observado, torna justificada a anulação da sentença.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, perfilha a compreensão de que
a extinção do processo por abandono encontra-se condicionada à prévia intimação do(a) Advogado(a) e, em caso de inércia, a subsequente intimação pessoal da parte, cuja desídia quanto ao impulsionamento do feito torna impositivo tal pronunciamento de natureza terminativa
. [...] (TJES; AC 0013550-60.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 19/04/2022; DJES 24/05/2022 - destaquei).

[...] 1. O banco autor, embora regularmente intimado para praticar atos que lhe competia, permaneceu inerte. Mesmo ciente, não adotou as providências determinadas, situação tal que enseja a extinção do feito sem análise do mérito. 2.
A extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003521-77.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022 - grifei).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinado o retorno dos autos ao juízo originário, para que dê seguimento ao seu julgamento, devendo ser observada a disposição contida no artigo 485, III, § 1º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões